Tribunal: TJSP
Processo: 1009667-67.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de prova oral – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada."

"PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – Inocorrência –

Ementa:
"EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de prova oral – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada."

"PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – Inocorrência – Sentença que não padece de qualquer nulidade, vez que se encontra clara e devidamente fundamentada, a expressar a convicção do magistrado, que examinou os temas postos na inicial e na defesa, tendo decidido a demanda nos exatos limites propostos pelas partes – Requisitos do art. 489 do NCPC preenchidos, possibilitando-se às partes o amplo direito de defesa – Ausência de violação ao art. 141 do NCPC e ao art. 93, IX, da CF – Preliminar afastada."

"BEM IMÓVEL – ALIENAÇÃO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – PROVA DA MÁ-FÉ – FRAUDE À EXECUÇÃO – Imóvel adquirido pelo embargante da executada após o ajuizamento da execução e após a penhora no rosto dos autos do inventário – Para o reconhecimento da fraude à execução não basta a simples alienação do bem após a citação – Necessários, ainda, o registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé do terceiro adquirente – Súmula no 375 do STJ – Má-fé do embargante, na espécie, provada pela embargada – Embargante que teve ciência inequívoca, quando da celebração do negócio, da existência da ação de inventário, na qual o imóvel adquirido estava colacionado e na qual houve a penhora no rosto dos autos – Embora não registrada a penhora, e ainda que tenha alegado o embargante que adotou todas as cautelas quando da celebração do negócio, provada a má-fé do embargante, de rigor o reconhecimento da ocorrência de fraude à execução – Constrição mantida – Embargos de terceiro improcedentes – Sentença mantida – Apelo do embargante improvido."

"HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §2o, DO NCPC – Honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa – Advogado da embargada que pretende a fixação nos termos do art. 85, §2o, do NCPC – Aplicação do entendimento dado no REsp no 1746072/PR pela 2a Seção do C. STJ – Honorários advocatícios majorados para 11% sobre o valor da causa, nesta quantia já incluídos os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, quantia que remunerará de forma justa e digna o patrono da embargada – Apelo do advogado da embargada provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001028809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009667-67.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante/apelado RUY
MACHADO TAPIAS, é apelado/apelante ARNALDO DE LUCCA JÚNIOR e Apelado
EVA MACIEL.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, afastaram as
preliminares, V.U. Por maioria de votos, negaram provimento ao apelo do embargante,
vencido o 2o Desembargador que dava provimento. Em relação ao recurso da
embargada, por maioria de votos, negaram provimento, vencidos o Relator e a 4a
Desembargadora. O acórdão permanece com o Relator sorteado. Farão declarações de
voto o 2o e 3o Desembargadores.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, WALTER
BARONE, JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE ANDRÉA MARTINS
RETAMERO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36633
APEL.No: 1009667-67.2019.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA
APTES. : RUY MACHADO TÁPIAS e ARNALDO DE LUCCA JUNIOR
APDOS. : OS MESMOS e EVA MACIEL
JUIZ PROLATOR: JOSÉ AUGUSTO FRANCA JÚNIOR
“EMBARGOS
DE
TERCEIRO

PRELIMINAR

CERCEAMENTO DE DEFESA
Devidamente instruída,
cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a
produção de prova oral Ausência de cerceamento de defesa
Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento -
Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC
Preliminar
afastada.”
“PRELIMINAR

NULIDADE
DA
SENTENÇA

Inocorrência Sentença que não padece de qualquer nulidade,
vez que se encontra clara e devidamente fundamentada, a
expressar a convicção do magistrado, que examinou os temas
postos na inicial e na defesa, tendo decidido a demanda nos
exatos limites propostos pelas partes Requisitos do art. 489
do NCPC preenchidos, possibilitando-se às partes o amplo
direito de defesa Ausência de violação ao art. 141 do NCPC e
ao art. 93, IX, da CF Preliminar afastada.”
“BEM IMÓVEL ALIENAÇÃO PENHORA NO ROSTO
DOS AUTOS
PROVA DA MÁ-FÉ
FRAUDE À
EXECUÇÃO
Imóvel adquirido pelo embargante da
executada após o ajuizamento da execução e após a penhora no
rosto dos autos do inventário
Para o reconhecimento da
fraude à execução não basta a simples alienação do bem após a
citação
Necessários, ainda, o registro da penhora do bem
alienado ou a prova de má-fé do terceiro adquirente Súmula
no 375 do STJ Má-fé do embargante, na espécie, provada
pela embargada
Embargante que teve ciência inequívoca,
quando da celebração do negócio, da existência da ação de
inventário, na qual o imóvel adquirido estava colacionado e na
qual houve a penhora no rosto dos autos
Embora não
registrada a penhora, e ainda que tenha alegado o embargante
que adotou todas as cautelas quando da celebração do negócio,
provada a má-fé do embargante, de rigor o reconhecimento da
ocorrência de fraude à execução
Constrição mantida

Embargos de terceiro improcedentes
Sentença mantida

Apelo do embargante improvido.”
“HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
FIXAÇÃO NOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMOS DO ART. 85, §2o, DO NCPC
Honorários
advocatícios fixados por apreciação equitativa Advogado da
embargada que pretende a fixação nos termos do art. 85, §2o,
do NCPC
Aplicação do entendimento dado no REsp no
1746072/PR pela 2a Seção do C. STJ
Honorários
advocatícios majorados para 11% sobre o valor da causa, nesta
quantia já incluídos os honorários recursais, nos termos do art.
85, §11, do NCPC, quantia que remunerará de forma justa e
digna o patrono da embargada
Apelo do advogado da
embargada provido.”
Apelo do advogado da embargada, Ruy Machado
Tápias, em face da r. sentença de improcedência, proferida
nos autos dos embargos de terceiro.
Pugna, apenas, pela fixação do valor dos
honorários advocatícios em percentual sobre o valor da
causa, nos termos do art. 85, §2o, do NCPC (fls. 516/525).
Apela,
também,
o
embargante,
alegando,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa,
ante o julgamento antecipado da lide, sem a produção de
prova oral. Ainda em preliminar, sustenta a nulidade da
sentença, nos termos do art. 93, inciso IX, da CF, e do
art. 489, inciso II, do NCPC. No mérito, aduz que não
restou caracterizada a fraude à execução. Afirma que,
quando não há o registro da penhora, cabe ao credor provar
a má-fé do adquirente e, na espécie, não houve tal prova.
Assevera que, ao realizar o negócio tomou todas as
cautelas,
quais
sejam,
verificou
a
existência
de
protestos, se havia registro da penhora do imóvel, fez
pesquisa
de
ações
distribuídas
contra
a
promitente
vendedora na comarca onde ela residia e da situação do
imóvel (Ourinhos/SP). Alega que a boa-fé se presume. Aduz
que a ação que originou a constrição foi ajuizada em
Marília, ou seja, em comarca diversa da situação do imóvel
e da residência da promitente vendedora. Sustenta que não
havia registro da penhora ao tempo da promessa de compra e
venda do imóvel, de modo que o embargante é adquirente de
boa-fé. Requer o total provimento do recurso, para acolher
as preliminares, ou, caso assim não se entenda, para
reformar
a
r.
sentença,
julgando-se
procedentes
os
embargos de terceiro (fls. 626/649).
Contrarrazões da embargada e do embargante,
respectivamente, às fls. 660/682 e 683/690.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Trata-se de embargos de terceiro, opostos
por Arnaldo de Lucca Junior em face de Eva Maciel,
objetivando a desconstituição da penhora levada a efeito
na ação de execução de título extrajudicial, movida pela
embargada em face de Madalena Ventura e Ricardo Santos
Ventura, incidente sobre os direitos que a executada
Madalena possui sobre o imóvel matriculado sob o no 3.960
junto ao CRI de Ourinhos/SP (fls. 186/187).
Alega o embargante, em sua inicial, que, em
14/03/2016,
por
meio
de
“Contrato
Particular
de
Compromisso de Venda e Compra”, adquiriu o referido imóvel
da
executada
Madalena
Ventura,
pelo
preço
de
R$2.000.000,00 (fls. 25/29).
Assevera que é adquirente de boa-fé, uma
vez que, quando da aquisição, tomou todas as cautelas,
quais sejam, verificou a existência de protestos, se havia
registro da penhora do imóvel, fez pesquisa de ações
distribuídas contra a promitente vendedora na comarca onde
ela residia e da situação do imóvel (Ourinhos/SP). Afirma
que, à época, não existiam restrições sobre o imóvel.
Aduz que, desde então, exerce a posse plena
sobre o bem, razão pela qual pretende a liberação da
constrição judicial.
Em contestação, sustenta a embargada que
restou caracterizada a fraude à execução, uma vez que o
embargante não se qualifica como adquirente de boa-fé,
pois tinha conhecimento da existência dos autos do
inventário, onde já constava a averbação da penhora no
rosto dos autos, realizada em 22/09/2014.
Em
primeira
instância,
os
embargos
de
terceiro foram julgados improcedentes, entendendo o MM.
juiz a quo que a alienação do bem ocorreu em fraude à
execução. Em razão da sucumbência, o embargante foi
condenado a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios,
fixados em R$1.000,00.
Contra
esta
decisão
insurgem-se
o
embargante e o advogado da embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por uma questão de técnica de julgamento,
analisa-se, primeiro, o recurso do embargante.
A preliminar de cerceamento de defesa não
comporta acolhida.
A prova presente nos autos era suficiente
ao julgamento do feito, inexistindo justificativa para
maior dilação probatória.
Dispõe o art. 355, inciso I, do NCPC,
correspondente ao art. 330, inciso I, do CPC/1973: “O juiz
julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com
resolução de mérito, quando: I- não houver necessidade de
produção de outras provas”.
Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
em nota de rodapé no 2b ao art. 330, do CPC/1973, dizem
que “constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente
a controvérsia (STJ-4a-T., Ag 14.952-DF-AgRg, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento,
v.u., DJU 3.2.92, p. 472)”.
No presente caso, possível o julgamento da
lide, no estado em que se encontrava, sem a produção de
demais provas, nos termos do art. 355, inciso I, do NCPC,
visto que os documentos juntados aos autos possibilitavam
ao juízo de 1o grau o pleno conhecimento dos fatos e da
matéria em discussão, não havendo que se falar em qualquer
cerceamento de defesa pela não produção de prova oral.
A preliminar de nulidade da sentença também
não prospera.
A sentença não padece de qualquer nulidade,
vez que se encontra clara e devidamente fundamentada, a
expressar a convicção do magistrado, que examinou os temas
postos na inicial e na defesa, tendo decidido a demanda
nos exatos limites propostos pelas partes.
Foram
preenchidos,
assim,
todos
os
requisitos do art. 489 do NCPC, possibilitando-se às
partes o amplo direito de defesa, e não houve qualquer
violação ao art. 141 do NCPC e nem ao art. 93, inciso IX,
da CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afastadas
as
preliminares,
passa-se
à
análise do mérito do recurso.
Consoante
se
extrai
dos
documentos
acostados aos autos, a executada Madalena Ventura adquiriu
o imóvel objeto da presente ação por meio de acordo
celebrado
em
22/02/2013
nos
autos
da
ação
de
reconhecimento de união estável e partilha de bens no
9189259-85.2005.8.26.0000 (fls. 171/176).
Assim, constou da referida transação:
“1. As rés reconhecem a união estável
mantida entre Madalena Ventura e Oswaldo Palácios Moya,
pai das demandadas, (...), assim como o direito da autora
à indenização patrimonial proporcional.
(...)
3. A autora (Madalena Ventura) concorda em
receber do espólio e das rés, a título de pagamento
completo e integral dos direitos que possui em razão do
reconhecimento da união estável e partilha, bens imóveis
em nome do espólio de Oswaldo Palácios Moya a seguir
descritos, que se encontram colacionados nos autos da ação
de inventário do Proc. no 2.344/98, da 3a Vara Cível da
comarca de Ourinhos/SP:
a) 'Uma área de terras, com um(1) alqueire,
iguais a 2,42 hectares, contendo uma casinha de tijolos,
coberta com telhas, situada no município de Salto Grande,
desta comarca de Ourinhos, na Fazenda Santa Tereza, Água
dos Pereiras (...), havidos pelo R/5 e R/6 da Matrícula no
3.960
do
Cartório
de
Registro
de
Imóveis
desta
circunscrição imobiliária'
(...)
5. As partes avençam que este acordo será
habilitado como crédito da demandante junto ao inventário
mencionado na cláusula 3a (Proc. no 2344/1998
3a Vara
Cível de Ourinhos), de modo que os referidos imóveis sejam
atribuídos exclusivamente à autora, face a dação em
pagamento
do
direito
patrimonial
que
decorre
desta
transação de reconhecimento da união estável, ficando os
referidos bens excluídos da partilha entre as herdeiras-
filhas e a carta de sentença deverá atribuir
exclusivamente à demandante a titularidade do domínio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
registrário.” (fls. 171/176).
Como se vê de tal acordo, o imóvel está
colacionado na ação de inventário e partilha do espólio de
Oswaldo Palácios Moya.
Em 24/02/2014, a embargada ingressou com
ação de execução de título extrajudicial em face da
executada Madalena Ventura (fls. 125/128).
Em 24/07/2014, nos autos da execução, foi
deferida a penhora no rosto dos autos do imóvel objeto da
matrícula no 3.960 do CRI de Ourinhos/SP. Veja-se:
“No que tange aos imóveis mencionados às
fls. 71/77, expeça-se Carta Precatória à Comarca de
Ourinhos-SP, para realização de penhora no rosto dos autos
(Inventário no 0003203-81.1998.8.26.0408, em trâmite pela
Egrégia Terceira Vara Cível de Ourinhos).” (fls. 188).
Assim, em 22/09/2014, foi lavrado o Auto de
Penhora no Rosto dos Autos do processo de inventário no
0003203-81.1998.8.26.0408 (fls. 199).
Em 25/09/2014, foi proferida a seguinte
decisão nos autos do inventário:
“Anote-se a penhora no rosto dos autos que
recaiu sobre os três imóveis que, na partilha, serão
atribuídos a Madalena Ventura, em razão do acordo efetuado
nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de
sociedade de fato.” (fls. 254).
Como ainda estava pendente o “Plano de
Partilha” nos autos do inventário do espólio de Oswaldo
Palácios Moya, não foi possível o registro da penhora na
matrícula do bem.
Em
14/03/2016,
contudo,
a
executada
Madalena, por meio do “Contrato Particular de Compromisso
de Venda e Compra” de fls. 25/29 vendeu referido imóvel
para o embargante.
Como se vê, o bem foi adquirido pelo
embargante após o ajuizamento da execução e após a penhora
no rosto dos autos.
Entretanto,
nos
mais
recentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimentos, para configuração da fraude à execução não
basta a simples alienação do bem após a citação do réu, em
demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, à vista do que
dispõe o art. 593, inciso II, do CPC/1973, correspondente
ao atual art. 792, inciso IV, do NCPC.
É necessário, também, o registro da penhora
ou a prova do conhecimento, por parte do adquirente, da
existência da ação contra o alienante do bem.
É este o entendimento sedimentado pela
Súmula no 375 do STJ: “O reconhecimento da fraude à
execução depende do registro da penhora do bem alienado ou
da prova da má-fé do terceiro adquirente.”.
Veja-se:
“Superior Tribunal de Justiça Processo:
AgRg no REsp 801488/RS - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL - 2005/0199838-1 - Relator(a): Ministro SIDNEI
BENETI (1137) - Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA - Data
do Julgamento: 15/12/2009 - Data da Publicação/Fonte: DJe
18/12/2009 Ementa: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
INEXISTÊNCIA DE PENHORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O
ADQUIRENTE TINHA CIÊNCIA DA DEMANDA EM CURSO. TERCEIRO DE
BOA-FÉ. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. I- Na
caracterização da fraude à execução, de acordo com a
Jurisprudência desta Corte, a simples existência de ação
em curso no momento da alienação do bem não é suficiente
para instaurar a presunção de fraude, sendo necessário,
quando não registrada a penhora anterior, "prova da
ciência do adquirente acerca da existência da demanda em
curso", a qual incumbe ao credor, sendo essa ciência
presumida somente na hipótese em que registrada a penhora,
na forma do art. 659, § 4o, do Cod. de Proc. Civil. II- O
Acórdão recorrido não se manifestou sobre a existência ou
inexistência do conhecimento ou não conhecimento pelo
adquirente, tendo apenas se baseado no argumento de que
seria
desnecessário
o
prévio
registro
para
a
caracterização da fraude à execução, bastando para tanto
ação em curso com citação válida. III- A Sentença, porém,
é bastante clara em afirmar que não houve comprovação de
conluio fraudulento. IV- Embora evidente o esforço do
agravante, não trouxe nenhum argumento capaz de alterar os
fundamentos da decisão agravada, a qual, frise-se, está
absolutamente de acordo com a jurisprudência consolidada
desta Corte, devendo, portanto, da decisão agravada ser
mantida por seus próprios fundamentos. Agravo Regimental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improvido”.
Sobre
a
questão,
veja-se,
ainda,
o
comentário no 3, ao art. 593, inciso II, do CPC/1973, na
obra de Humberto Theodoro Júnior, “Código de Processo
Civil Anotado”, 13a ed., pág. 601/602:
“Fraude à execução. Ausência de registro.
Boa-fé de adquirente. Não registrada a ação e a penhora, a
fraude à execução somente poderia ficar caracterizada se
demonstrado o conhecimento daqueles fatos pelo adquirente”
(STJ, REsp no 193.048, 4a T., Rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, ac. 02.02.99, in DJU 15.03.99, p. 257).
Ao contrário da boa-fé, que se presume, a
má-fé do embargante deve ser comprovada pela embargada.
Neste sentido:
“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. PENHORA. REGISTRO. ÔNUS DA PROVA. 1-
Ao terceiro adquirente de boa-fé é facultado o uso dos
embargos de terceiro para defesa da posse. Não havendo
registro da constrição judicial, o ônus da prova de que o
terceiro tinha conhecimento da demanda ou do gravame
transfere-se para o credor. A boa-fé neste caso (ausência
do registro) presume-se e merece ser prestigiada. 2-
Recurso
especial
conhecido
e
provido.”
(STJ,
REsp
493.914/SP,
Rel.
Ministro
FERNANDO
GONÇALVES,
QUARTA
TURMA, julgado em 08/04/2008, DJe 05/05/2008).
“Superior Tribunal de Justiça Processo:
REsp
885618/SP
-
RECURSO
ESPECIAL
2006/0150384-0
-
Relator(a):
Ministra
NANCY
ANDRIGHI
(1118)
-
Órgão
Julgador - T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento -
23/10/2007 - Data da Publicação/Fonte: DJ 18/12/2007 p.
270 Ementa: Direito civil e processual civil. Execução de
título extrajudicial. Embargos de terceiro. Fraude de
execução. Pressupostos. Análise. Embargos de declaração.
Presença de omissão. - “Para caracterização da fraude de
execução
prevista
no
art.
593,
inc.
II,
do
CPC,
ressalvadas as hipóteses de constrição legal, necessária a
demonstração de dois requisitos: (i) que ao tempo da
alienação/oneração esteja em curso uma ação, com citação
válida; (ii) que a alienação/oneração no curso da demanda
seja capaz de reduzir o devedor à insolvência”. - A prova
da ciência do adquirente acerca da existência da demanda
em curso, incumbe ao credor, a qual é presumida (presunção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
absoluta) tão-somente na hipótese em que registrada a
penhora,
nos
termos
do
art.
659,
§
4o,
do
CPC.
Precedentes. - Deve ser declarado nulo o acórdão recorrido
para que outro julgamento seja proferido, em obediência ao
devido processo legal, quando o Tribunal de origem deixa
de apreciar fundamentadamente questões indispensáveis ao
irrepreensível deslinde da controvérsia, mesmo que instado
a fazê-lo por meio de embargos de declaração. Recurso
especial conhecido e provido”.
E, na espécie, a embargada logrou provar a
má-fé do embargante, terceiro adquirente.
Isto
porque,
consoante
se
extrai
do
“Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra”
celebrado entre o embargante e a executada Madalena em
14/03/2016, assim constou de sua cláusula 2a:
“Cláusula
2a:
A
promitente
vendedora
adquiriu em seu favor direitos de propriedade sobre
sobredita
área,
através
de
transação
homologada
judicialmente entre si e as herdeiras-filhas, nos autos da
ação de reconhecimento de união estável e partilha sob no
844/96, da 2a Vara Cível da comarca de Ourinhos, pela qual
lhe couberam determinados bens inventariados na ação de
inventário do espólio de Oswaldo Palácios Moya, que
tramita pela 3a Vara Cível da comarca de Ourinhos,
relativa ao Proc. no 2.344/1998, sendo certo que, embora a
inventariança ainda dependa de apresentação do plano de
partilha entre as herdeiras, o imóvel objeto deste
contrato está excluído do monte partível, posto que foi
destinado com exclusividade, dentre outros, ao pagamento
dos direitos da promitente vendedora.” (fls. 25).
Vê-se, portanto, que o embargante teve
ciência inequívoca da existência da ação de inventário, na
qual o imóvel adquirido estava colacionado e na qual houve
a penhora no rosto dos autos.
Assim, como a penhora no rosto dos autos do
inventário ocorreu em 22/09/2014 e, em 25/09/2014 foi
determinada a sua anotação nos referidos autos, resta
inequívoca a má-fé do embargante quando da aquisição do
bem apenas em 14/03/2016.
De tal sorte, embora não registrada a
penhora, e ainda que tenha alegado o embargante que adotou
todas as cautelas quando da celebração do negócio, provada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a má-fé do embargante, de rigor o reconhecimento da
ocorrência de fraude à execução, mantendo-se a constrição
sobre o bem.
De rigor era, pois, a improcedência dos
embargos de terceiro, exatamente como constou do decisum a
quo.
Passa-se à análise do apelo do advogado da
embargada.
O
pedido
de
fixação
dos
honorários
advocatícios em percentual sobre o valor da causa comporta
acolhida.
Veja-se
que,
sobre
os
honorários
advocatícios, o art. 85 do NCPC, assim prevê:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor.
§2o Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço.
(...).
§8o Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor
da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários
por
apreciação
equitativa,
observando
o
disposto nos incisos do §2o.”.
Do cotejo dos dispositivos legais em comento, conclui-se que, não sendo inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou o valor da causa, deve
ser aplicada ao caso a norma contida no supracitado §2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do art. 85, do NCPC, fixando-se os honorários advocatícios
em percentual sobre o valor da condenação ou da causa.
Desta feita, conclui-se que o entendimento
do MM. juiz a quo, ao fixar os honorários advocatícios por
equidade, merece reparo.
Acerca dos parâmetros a serem observados na
fixação de honorários advocatícios, importante destacar o
recente julgamento dado pela 2a Seção do Colendo STJ, no
REsp no 1746072/PR:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS:
CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA
(ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o).
PRIMEIRO
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
SEGUNDO
RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil -
CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2.
Dentre
as
alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a
fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois:
a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era
possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de
valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse
condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV)
nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no
CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em
que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou,
ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo
(art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais
objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial,
introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85,
ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de
vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários,
na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses
legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados
entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados
entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85,
§ 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe
concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a
regra geral, de aplicação obrigatória, de que os
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no
patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente
calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do
proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da
causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra
excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a
fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as
hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6.
Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o
proveito
econômico
obtido.
Segundo
recurso
especial
desprovido” (REsp 1746072/PR; Rel. p/ Acórdão Ministro
Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019).
Conclui-se, portanto, que a fixação dos
honorários
advocatícios
observando
o
parâmetro
da
equidade, previsto no art. 85, §8o, do NCPC, somente deve
ocorrer de forma subsidiária, em casos em que for
efetivamente inestimável ou irrisório o proveito econômico
obtido, ou, então, for muito baixo o valor da causa.
Sobre o tema, veja-se, ainda, o entendimento
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
Embargos de terceiro procedentes - Fixação da verba
honorária
por
equidade
Inadmissibilidade
Hipótese
reservada às causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo No caso, aos embargos de terceiro foi dado o
valor de R$74.829,62 - Honorários que devem observar os
valores mínimos previstos no art. 85, §2o, do CPC/2015
Precedente da 2a Seção do STJ Honorários advocatícios
sucumbenciais que ficam fixados em 10% sobre o valor da
causa dos embargos de terceiro Recurso provido” (Apelação
no
1002409-65.2018.8.26.0368;
Relator
Álvaro
Torres
Júnior; Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Comarca: Monte Alto; Julgado em 11/11/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Fornecimento
gratuito do medicamento “Cloridrato de Donepezila 5mg”.
Paciente acometido de Parkinson e Alzheimer. Pedido de
antecipação de tutela deferido. Sentença de procedência.
Feito distribuído em 11/06/2014, não se aplicando a ele,
necessariamente, o entendimento consolidado no REsp no
1.657.156
Acórdão
publicado
no
DJe
de
04/05/2018.
Cabimento da ação à vista do bem jurídico tutelado, a
vida. O autor comprovou indubitavelmente a necessidade do
medicamento descrito na petição inicial, além da sua
hipossuficiência financeira para adquiri-lo. Dessa forma,
cumpre ao ente público demandado o seu fornecimento.
Honorários advocatícios. Fixação equitativa. Considerando
o baixo valor da causa, aplicável ao caso a fixação dos
honorários de maneira equitativa, nos termos do §8o do
artigo 85 do CPC/15. Inteligência RESP no 1746072/PR
(Informativo
645,
publicado
em
26/04/2019).
RECURSO
PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA” (Apelação no
0005520-83.2014.8.26.0572; Relator Antonio Celso Faria;
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público; Comarca: São
Joaquim da Barra; Julgado em 18/09/2019).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ISSQN - Serviços
bancários Demanda visando à extinção da execução, em
virtude de ilegitimidade ativa do município exequente; de
ilegalidade do arbitramento de valores praticado pela
Administração;
e
da
decadência do
crédito Cabimento
Ilegitimidade ativa constatada - Prestação do serviço de
administração de fundos, previsto no item 15.01 da lista
anexa à LC 116/03 que ocorre no local onde se tomam as
decisões acerca da efetiva administração do fundo, onde se
situa a direção geral da instituição, in casu, no
Município de São Paulo - Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça que confirmou o entendimento de que os
honorários advocatícios só podem ser fixados com base na
equidade de forma subsidiária, quando não for possível o
arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou
irrisório o valor da causa (REsp no 1746072/PR), hipóteses
diversas da dos autos - Sentença ratificada Recurso
desprovido”
(Apelação
no
1014510-57.2017.8.26.0405;
Relator Wanderley José Federighi; Órgão julgador: 18a
Câmara de Direito Público; Comarca: Osasco; Julgado em
14/06/2019).
“Prestação de serviços advocatício. Ação de
arbitramento
e
cobrança
de
honorários.
Sentença
de
extinção, em razão do reconhecimento de coisa julgada.
Verba
honorária
sucumbencial
fixada
por
equidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Descabimento. Aplicação dos parâmetros previstos no §2o do
art. 85 do CPC, arbitrada verba honorária sucumbencial em
10%
sobre
o
valor
da
causa”
(Apelação
no
1022043-60.2016.8.26.0451; Relator Soares Leveda; Órgão
julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Comarca: São
Bernardo do Campo; Julgado em 14/01/2019).
Assim,
levando-se
em
consideração
o
trabalho desenvolvido nos autos, revelando o zelo e a
dedicação do profissional, assim como, considerando-se o
entendimento firmado pelo Colendo STJ, embora a matéria
não fosse de alta indagação, razoável a majoração dos
honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa
(R$2.000.000,000 fls. 23), de acordo com o disposto no
art. 85, §2o, do NCPC, nesta quantia já incluídos os
honorários recursais (art. 85, §11, do NCPC), valor justo
a remunerar o patrono da embargada de forma adequada.
Ante o exposto, afastadas as preliminares,
nega-se provimento ao apelo do embargante e dá-se
provimento ao apelo do advogado da embargada.
Salles Vieira, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17420
APELAÇÃO No 1009667-67.2019.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA 1a VARA CÍVEL
APELANTES: ARNALDO DE LUCCA JUNIOR E EVA MACIEL
APELADOS: OS MESMOS
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: DR. JOSÉ AUGUSTO FRANCA
JUNIOR
RELATOR SORTEADO: SALLES VIEIRA (VOTO No36633)
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
Ousei divergir do entendimento da douta maioria, que
negou provimento ao recurso interposto pelo embargante.
Com efeito, nos termos do artigo 792 do novo Código
de Processo Civil, já vigente à época em que a embargante adquiriu o bem, “a
alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando
sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão
reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no
respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no
registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;
III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou
outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a
fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra
o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos
expressos em lei.”
Entretanto, de conformidade com o entendimento
predominante do Colendo Superior Tribunal de Justiça, expresso na súmula
375 daquela Corte, “o reconhecimento da fraude à execução depende do
registro da penhora do bem alienado ou da prova de má fé do terceiro
adquirente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na espécie, o embargante comprovou que, quando
adquiriu o bem em litígio, em 14 de março de 2016 (fls. 25/29), não havia
penhora registrada, sendo surpreendido com a notícia de leilão on line em 5 e 7
de agosto de 2019.
É certo que a alienação do imóvel ocorreu após o
ajuizamento da execução e da citação do executado, porém este imóvel foi
objeto de restrição somente após a sua compra pelo embargante, não se
podendo presumir má-fé do adquirente, tampouco que ele tivesse ciência desta
execução em questão.
A circunstância de ter ocorrido penhora nos autos do
inventário, por si só, não acarreta a presunção de que o embargante tinha
ciência de tal fato, uma vez que a referida penhora, incidente sobre o imóvel
discutido nestes autos, não foi averbada no cartório imobiliário.
Ressalte-se
que,
a
exequente
não
cumpriu
a
providência prevista no artigo 615-A, caput, do antigo Código de Processo Civil,
vigente à época da distribuição da execução (correspondente ao atual artigo
828 do novo Código de Processo Civil), que dispunha: “o exequente poderá, no
ato da distribuição, obter certidão comprobatória do ajuizamento da execução,
com identificação das partes e valor da causa, para fins de averbação no
registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à
penhora ou arresto”.
Assim, não há presunção de fraude.
Ademais, a boa-fé sempre se presume, enquanto a má-
fé deve ser provada, não podendo ser reconhecida por meio de presunções
inconclusivas.
Bem por isso, não pode ser reconhecida fraude à
execução, de conformidade com a citada súmula 375 do Superior Tribunal de
Justiça, sendo certo que eventual fraude contra credores somente poderá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
discutida por meio de ação própria.
Por conseguinte, os presentes embargos de terceiros
são procedentes para declarar insubsistente a penhora que recaiu sobre o
imóvel, objeto destes autos.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, afastava as
preliminares e dava provimento ao recurso do embargante para julgar
procedentes os embargos de terceiro opostos, invertendo os ônus decorrentes
da sucumbência, e julgava prejudicado o recurso da embargada. Fica
prequestionada toda a matéria alegada no recurso, para fins de interposição
de recursos perante os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
2o DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 23.171
Apelação Cível no 1009667-67.2019.8.26.0344
Comarca: Marília
Apelante/Apelado: Ruy Machado Tapias
Apelado: Eva Maciel
Apelado/Apelante: Arnaldo de Lucca Júnior
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
Adota-se o relatório do voto proferido pelo
E. Relator Sorteado, Desembargador Luiz Augusto de Salles Vieira.
Acompanha-se a D. Relatoria no que
concerne ao não provimento do recurso interposto pela parte embargante.
Por outro lado, com a devida vênia, entende-
se necessária a divergência em relação ao provimento do recurso do
Patrono da parte embargada, para o fim de majorar os honorários
advocatícios fixados na origem, como proposto pela D. Relatoria.
A irresignação do Patrono da parte embargada restringe-se ao valor dos honorários advocatícios
sucumbenciais, arbitrados em R$1.000,00 na origem, nos termos do art.85,
§8o, do CPC/15, o que, conforme sustenta o causídico recorrente, seria
descabido, na medida em que o valor da causa dos embargos de terceiro
em tela (R$2.000.000,00 fls.23) não é irrisório, nem tampouco o proveito
econômico buscado pela ação (R$4.700.000,00, correspondente ao valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
total do imóvel). Requer, por isso, a majoração da verba honorária
sucumbencial para 10% sobre o valor da causa, nos termos do art.85, §2o
do CPC.
Sem razão, contudo.
'In casu', a fixação dos honorários segundo o
valor da causa, que corresponde ao valor histórico de R$2.000.000,00
(fls.23), conforme o disposto no art. 85, §2o, do CPC, mostra-se
inadequada 'in casu', posto que excessiva, podendo, inclusive, ensejar
enriquecimento sem causa.
Nesse contexto, observando-se os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os critérios previstos nos
incisos I a IV do §2o do art.85 do CPC, os honorários sucumbenciais foram
corretamente arbitrados por equidade 'in casu', em interpretação analógica
do art.85, §8o do CPC.
A quantia de R$1.000,00 (mil reais), por sua
vez, apresenta-se adequada para a remuneração do Patrono da parte
embargada, estando, ademais, de acordo com os valores admitidos pelos
mais recentes precedentes desta E. Corte de Justiça.
Confira-se a jurisprudência deste E. Tribunal
sobre o tema em foco:
1104360-67.2017.8.26.0100
Classe/Assunto: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Relator(a): Fernanda Gomes Camacho
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/02/2020
Data de publicação: 19/02/2020
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Seguro
habitacional. Reconhecimento da prescrição da pretensão
do autor. Apontamento de omissão. Ocorrência. Autor
absolutamente incapaz. Nomeação de curador provisório
antes da aposentadoria por invalidez. Suspensão da
prescrição para absolutamente incapazes que retroage à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
data em que se manifesta a incapacidade. Incapacidade
anterior à Lei no 13.146/2015. Art. 198, I, CC. Prescrição
não configurada. Seguro habitacional. Pretensão de
quitação do mútuo habitacional em razão de invalidez
permanente. Sentença de procedência. Não cabimento do
inconformismo da ré. Autor aposentado por invalidez
permanente. Incapacidade comprovada. Aposentadoria
pelo INSS suficiente para comprovar a invalidez total e
permanente. Quitação do contrato de financiamento
devida.
Devolução
das
parcelas
pagas
após
a
comunicação da CDHU e da seguradora. Correção
monetária desde o desembolso e juros de mora a partir
da citação. Honorários advocatícios. Embora o valor
da causa não seja baixo, é adequada a fixação dos
honorários por equidade, ante os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, bem como em
razão dos critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC.
Valor fixado em sentença adequado para remunerar o
trabalho do advogado do autor. Sentença mantida.
Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão e
negar provimento aos recursos de apelação.
1097736-65.2018.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Telefonia
Relator(a): Walter Exner
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 36a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/02/2020
Data de publicação: 11/02/2020
Ementa: Apelação. Cobrança. Revelia das rés. Sentença
de
procedência.
Honorários
advocatícios
de
sucumbência fixados de acordo com o artigo 85, § 8o,
do Código de Processo Civil. Pretendida fixação nos
termos do artigo 85, § 2o, do referido diploma legal
que se revela incompatível com a complexidade do
feito
e
a
atividade desempenhada pelos dos
advogados. Adequação ao princípio da razoabilidade.
Majoração utilizando o mesmo critério de equidade.
Recurso parcialmente provido.
2005955-85.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): J. B. Franco de Godoi
Comarca: São João da Boa Vista
Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 22/03/2017
Data de registro: 22/03/2017
Ementa: HONORÁRIOS DE ADVOGADO Fixação
Exceção de pré-executividade Acolhimento parcial
Extinção da execução em relação à coexecutada

Fixação dos honorários em 10% do valor atualizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da causa
Impossibilidade
Percentual que
resultará em importe excessivo
Atendimento aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Art. 8o do CPC/15
Obediência aos critérios
objetivos do Art. 85, §2o do CPC/15 Recurso provido
em parte.
Portanto,
afigurando-se
adequada
e
proporcional a verba honorária sucumbencial arbitrada na origem, o
recurso do Patrono da parte embargada não comporta provimento, ficando
mantidos, por outro lado, os demais fundamentos propostos pela Relatoria
em seu voto parcialmente contrário.
Descabe a majoração da verba honorária
prevista pelo artigo 85, §11, CPC, visto que os recursos de ambas as partes
foram improvidos.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, e com a devida vênia do
voto em sentido parcialmente contrário apresentado pelo E. Relator
Sorteado, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO também ao recurso
do Patrono da parte embargada.
WALTER BARONE
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
E52DC8A
16
18
Declarações de
Votos
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
13EA899A
19
22
Declarações de
Votos
WALTER ROCHA BARONE
1395F95F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009667-67.2019.8.26.0344 e o código de confirmação da tabela acima.